Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-05.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO INTERMEDIÁRIA.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
2. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
3. Não estando demonstrada a premeditação do crime, afirmada no caso para desabonar a culpabilidade, há de ser afastado tal vetor.
4. O abalo sofrido pela vítima, ensejando a necessidade de tratamento psicológico, bem assim a posterior dificuldade de relacionamento e prejuízo nos estudos, justificam o desabono das consequências do crime, pois extrapolam o que de regra ocorrem nos delitos da espécie.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, devendo a primeira ser afastada.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 6.1. No caso presente, não havendo certeza quanto a quantidade de infrações praticadas, impõe-se a adoção de fração intermediária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.